Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-62.2022.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8000499-62.2022.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELITO CARNEIRO DE ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CAMILA RIOS DE ARAUJO, HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXPROPRIANTE PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO, POR FORÇA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 922144, CUJA REPERCUSSÃO GERAL FORA RECONHECIDA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DESTA DETERMINAÇÃO PELA SUPREMA CORTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000499-62.2022.8.05.0226, em que são litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expostas

Data registrada no sistema